Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-16.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSINATURA ELETRÔNICA EM PROCURAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA JUSTIFICADA. PODER GERAL DE CAUTELA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu, sem análise do mérito, ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 76, § 1o, I, do CPC, ante o não cumprimento da ordem de regularização da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a resolução do processo sem análise do mérito diante do não atendimento, pela autora, à determinação judicial de regularizar sua representação processual, especialmente em contexto de indícios de litigância predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação processual é pressuposto indispensável para o válido desenvolvimento do processo, sendo lícita a resolução da ação, sem exame de mérito, quando não sanado vício reconhecido e apontado pelo juízo, após oportunizada a sua regularização.
4. A assinatura constante na procuração anexada não se reveste das formalidades exigidas pelo magistrado, por não conter firma reconhecida nem assinatura eletrônica qualificada conforme previsto no art. 4o, III, da Lei 14.063/2020.
5. O juízo de origem atuou com base no poder geral de cautela, previsto no art. 139, VIII, do CPC, ao exigir assinatura de próprio punho da parte autora, com firma reconhecida; ou assinatura eletrônica qualificada, medida proporcional e justificada diante dos fortes indícios de litigância predatória.
6. A determinação de apresentar nova procuração com assinatura física com firma reconhecida, ou outra forma de autenticação digital, não traz à parte onerosidade excessiva, sobretudo se considerado também haver sido conferida oportunidade de promover, alternativamente, a ratificação do mandato e da inicial por meio de declaração em cartório ou via Balcão Virtual.
7. O cenário probatório evidencia a existência de centenas de ações semelhantes ajuizadas por patrono com domicílio profissional em outra unidade da federação, em afronta ao art. 10, § 2o, da Lei 8.906/1994, o que justifica providências adicionais quanto à comprovação da regularidade do mandato.
8. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.198) e a Recomendação CNJ 159/2024 reconhecem a legitimidade de exigência de documentação adicional quando presentes indícios de fraude ou abuso na utilização do processo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O juízo pode exigir instrumentos adicionais de comprovação da regularidade da representação processual, com base no poder geral de cautela, quando presentes indícios de litigância predatória.
2. A ausência de cumprimento adequado da determinação judicial para regularização da representação processual autoriza a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 76, § 1o, I, do CPC.